Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -CNIB. CONSULTA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito industrial.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a decretação de indisponibilidade de bens no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de consulta e de decretação de indisponibilidade de bens no sistema CNIB.
III – Razões de decidir
4. O Provimento no 149/2023 do CNJ instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que regulamenta os serviços notariais e de registro, e, em seus arts. 320 a 320-N, com redação conferida pelo Provimento no 188/2024, disciplina a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
5. O acesso e consulta ao banco de dados da CNIB pode ser requerido administrativamente pela parte exequente, mediante identificação e custeio do respectivo serviço, art. 320-L, parágrafo único, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
6. A CNIB tem por finalidade precípua o cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade, art. 320-A, caput, e não o escopo de promover a pesquisa de bens penhoráveis dos executados.
7. A decretação da indisponibilidade de bens é medida atípica, e demanda, para a sua análise, a demonstração do exaurimento prévio dos meios ordinários de localização de bens, o que não ocorreu. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0742313-89.2025.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/01/2026; TJDFT, AGI 0731322-54.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2026; TJDFT, AGI 0734741-82.2025.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2025.